Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702904-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, GABRIEL VIEIRA NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, SIDELCINO SILVA DAS NEVES APELADO: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, GABRIEL VIEIRA NEVES, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, não obstante a determinação de diligência de ID no 50240320, atendida pela parte autora na petição de ID no 50775631, verifico que as apelações não estão aptas para julgamento. Isso porque, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, observo que a apelação dos requerentes apresenta pedidos subsidiários aparentemente inéditos, consubstanciados nos requerimentos “c” e “d” (ID no 40288601 – pág. 16), formulados, tão somente, nesta seara recursal; o que, em última análise, poderá importar em inovação recursal. Em razão disso, intime-se a parte autora (GABRIEL VINÍCIUS PASSOS BARBOSA e outros), ora apelante, para prestar os esclarecimentos que entender necessários. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para imediato julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator